Tribunal: TJDFT
Processo: 0701754-62.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE PRODUTO ADQUIRIDO. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos, declarando a rescisão do contrato de compra e venda de um colchão e uma cama Box, condenando a ré à restituição de R$ 1.500,00 e ao pagamento de R$ 1.000,00, a título de danos morais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
4. Ao exame do documento de ID 42792656, observa-se que a autora/recorrida, no dia 23/09/2021, adquiriu da ré/recorrente um colchão Active 138x188 e uma cama box Suede marrom 138/x188, a ser entregue na data de 27/09/2021. Incontroverso que os produtos não foram entregues a tempo e modo, o que caracteriza o inadimplemento contratual, considerando que o termo final para cumprimento integrou o acordo de vontade, devendo as partes voltar ao estado anterior. Assim, imperativa a rescisão contratual e a devolução da quantia desembolsada. No particular, não se trata de vício do produto, à míngua de elementos quantitativos ou qualitativos que tenham tornado o produto impróprio para o consumo, não havendo de se falar, portanto, em 30 dias de prazo para eventual saneamento, nos termos do art. 18, §1o, do CDC. Trata-se, reiterando-se, de inadimplemento, erigindo-se o direito da parte lesada de pedir a resolução do contrato com a respectiva indenização (art. 475, do CC).
5. Dada a narrativa fática, não vislumbro violação aos direitos de personalidade da autora/recorrida hábil a compor uma indenização por dano moral. Cuida-se de mero inadimplemento contratual, sendo os aborrecimentos perpassados comuns ao referido descumprimento. Ademais, não foram demonstrados fatos decorrentes que pudessem sugerir abalo à psique, tampouco se comprovou efetiva perda de tempo útil para sanar, extrajudicialmente, o imbróglio. Logo, incabível a indenização por dano moral.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada tão somente para afastar a indenização por danos morais.
7. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.